Tribunal: STF
Processo: HC 201002
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ante conteúdo de conversas telefônicas, possível é concluir no sentido da periculosidade suficiente ao respaldo da prisão preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão, observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.